Tribunal: TJDFT
Processo: 0705432-51.2023.8.07.0011
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO. INIMPUTABILIDADE. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ADEQUADA.SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que absolveu impropriamente o réu da prática do crime de ameaça e importunação sexual, e determinou sua internação hospitalar.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em averiguar se a insuficiência do conjunto probatório dos autos não deveria levar o acusado à absolvição por falta de provas. Discute-se, ainda, a existência do dolo de ameaçar frente à suposta ausência de plena consciência e vontade de intimidar do réu.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Tendo em vista os depoimentos judiciais e as demais provas dos autos, não há dúvidas de que o acusado praticou os fatos descritos na denúncia.
4. A ameaça está inserida no capítulo dos crimes contra a liberdade individual, no artigo 147 do Código Penal, restando caracterizada quando alguém expõe a intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 4.1 Para a configuração do crime basta que a ameaça seja idônea e séria, causando fundado temor à vítima, independentemente do estado emocional do agente, uma vez que se mede o crime pelo ofendido.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.